Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705741-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ARIEL MACHADO CONVEM IACK D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por ARIEL MACHADO CONVEM IACK, pela qual deferiu a tutela de urgência e determinou a cobertura de atendimento médico ao agravado, para realização de cirurgia bucomaxilofacial de remoção de implante, placas e parafusos de fixação, bem como a reconstrução mandibular alveolar com enxerto ósseo, no prazo de 48 horas, sob pena da aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). É o relatório. Decido. Consultando os autos de origem, verifico que em 11/04/2024, ou seja, posteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, foi prolatada sentença, em que o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras julgou procedentes os pedidos autorais. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente, regra geral, torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto, com base no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. A superveniência de sentença enseja a perda do objeto do agravo de instrumento, independentemente do trânsito em julgado. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1714675, 0736116-26.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Data do Julgamento: 09/06/2023, Data da Publicação: 26/06/2023, Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. 1. Segundo o STJ, há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: “a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.” 2. Para tanto, deve-se analisar a realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 3. No caso dos autos, a liminar no feito originário foi indeferida, a segurança denegada e neste agravo de instrumento igualmente a liminar foi indeferida. Logo, não se vislumbra qualquer interesse e utilidade no julgamento deste recurso, uma vez que a matéria neste momento processual deve ser suscitada na via própria, qual seja, o recurso de apelação, até porque as alegações a serem examinadas neste agravo constituem o próprio mérito do recurso de apelação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1691253, 0719746-69.2022.8.07.0000/AI, Relator: Getúlio Moraes Oliveira, Data do Julgamento: 19/04/2023, Data da Publicação: 04/05/2023, Sem Página Cadastrada) Forte nestas razões e nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, estando entre os poderes do Relator, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por reputar o objeto nele vindicado PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça ao arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Des. ALFEU MACHADO Relator